Tribunal: TJPA
Processo: 0003206-84.2019.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003206-84.2019.8.14.0068

APELANTE: EMERSON FARIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0003206-84.2019.8.14.0068
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

APELANTE: EMERSON FARIAS DOS SANTOS.

DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRESENÇA DE VETOR NEGATIVO QUANDO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP. CONTUDO, MERECE REANÁLISE A DOSIMETRIA PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2.
Impossível o acolhimento do pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal
, pois negativada a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais do apelante (art. 59, do CP), diante da multirreincidencia
. Necessidade, porém, de reanálise da dosimetria, não com o acolhimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, como almejou o recorrente, mas para patamar próximo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EMERSON FARIAS DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA, que condenou o apelante à pena de
08 (oito) anos de reclusão, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, e mais o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (ID 9292004).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal (ID 9292008, fls. 15/17 e ID 9292009, fls. 01/03).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 9292439), seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 9990572.

É o relatório
.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

(...). Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06/06/2019, por volta das 19h, em via pública, na estrada do Treme, zona rural do município de Augusto Corrêa, o denunciado Emerson Farias dos Santos, e um indivíduo não identificado, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si, uma motocicleta Honda NXR 160 BROS ESD, cor branca, ano/mod 2019/2019, CHASSI 9C2KD081 16128, da vítima Marcelo da Silva Alves.

Conforme restou apurado, no dia e local acima mencionados, a vítima estava na motocicleta Honda NXR 160 BROS ESD, na estrada do Treme, neste município quando foi abordado pelo denunciado e um indivíduo não identificado que portavam armas de fogo.

Diante da grave ameaça, exercida com as armas de fogo, a vítima temendo por sua vida entregou a motocicleta. Após a ação, os agentes se evadiram do local.

Posteriormente, a vítima recebeu informação de que o denunciado estaria no bairro da Cidade Nova, juntamente com sua namorada, e acionou a guarnição policial.

A guarnição policial se dirigiu ao local informado e após diligências, deteve em flagrante o denunciado e o conduziu a autoridade competente para que fosse lavrado o auto flagrancial.

Em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado como autor do delito em tela, conforme auto de reconhecimento de fl. 09.

O denunciado, em seu depoimento de fl. 13, confessou a autoria do crime e informou a localização da res furtiva, tendo a motocicleta sido conforme auto de apreensão de fl. 07 e entregue a vítima, conforme auto de entrega de fl. 10.

(...)

Os indícios suficientes de autoria e a materialidade dos delitos acima descrito são suficientes para justificar a presente exordial. A autoria e a materialidade encontram-se corroboradas pelos relatos testemunhais ricos em detalhes e coesos.

Assim, a conduta praticada pelo aludido agente é típica, antijurídica e culpável, caracterizando-se como delituosa em face da Norma Substantiva Penal, e por estes motivos, encontram-se incurso na sanção punitiva do dispositivo legal previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

(...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime, pela prova oral colhida durante a investigação policial e em juízo, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 9291988, fl. 10), pelo auto de reconhecimento por foto (ID 9291988, fl. 11), bem como pelo auto de entrega (ID 9291988, fl. 14).

A autoria, por sua vez, restou induvidosa nos autos e recai sobre o ora apelante, senão vejamos:

A vítima, Marcelo da Silva Alves, em juízo, contou com precisão o
modus operandi
do ora apelante, que estava acompanhado de um indivíduo desconhecido, abordando-a na estrada da Vila do Treme, próximo à sede de Augusto Corrêa/PA, por volta das 19h, munidos de armas de fogo, ameaçando-a para que entregasse a motocicleta. Relatou que o reconheceu de pronto, em razão de frequentemente vê-lo na Vila do Treme, teria esfregado a arma em seu rosto e, por não conseguir ligar a motocicleta, o denunciado ameaçou de dá-lhe um tiro na cara, caso a vítima não ligasse o veículo para o réu, tendo pedido para que não levasse o veículo, pois seria necessário para o seu trabalho, porém, o denunciado o chamou de vagabundo, além de outros palavrões.

Após o crime a vítima foi até a casa de sua namorada, lá conseguindo, por meio de rede social
(facebook),
o contato do ora apelante, descobrindo o verdadeiro nome dele e sua possível localização, pois conhecidos seus sabiam onde a namorada do réu morava, encaminhando-se, em seguida, à delegacia para fazer o boletim de ocorrência.

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019). (grifei)

Aliado ao depoimento do ofendido, a instrução processual também contou com os depoimentos dos policiais militares Fernando Costa Miranda e Routinelli Corrêa de Carvalho, que atenderam à diligência no dia, após o recebimento de denúncia da vítima indicando a localização do acusado no bairro da Cidade Nova, e ao chegarem ao local, indagaram o réu sobre a motocicleta roubada, informando-os que o veículo estaria dentro do mato cerca de 500 metros, local em que a moto foi realmente encontrada. Narraram que a vítima reconheceu o acusado e que ele confessou a prática do crime no ato da prisão, dizendo que estava acompanhado de um indivíduo, sem identificá-lo, indicando até mesmo a localização da motocicleta, acrescentando a testemunha PM Fernando Costa Miranda, que o denunciado é bastante conhecido da polícia, em razão da prática de crimes na região.

O ora apelante, em sede de interrogatório judicial, confessou a prática do crime, afirmando ter ido cobrar satisfação com a vítima, após ela supostamente ter dado em cima da companheira do denunciado na noite do crime, afirmando que tal situação já havia acontecido antes. Relatou que foi acompanhado de um amigo de nome Júnior e que este teria falado para que levassem um simulacro para assustar a vítima. Esclareceu que ao chegarem no local onde a vítima estava, uma casa na estrada da Vila do Treme, chamou-a para conversar, pedindo para que não importunasse sua companheira, porém, a vítima teria agido com arrogância e ido para cima do denunciado, momento em que seu amigo Junior teria sacado o simulacro e ordenado que a vítima se afastasse, em seguida, mandando o acusado subir na motocicleta, subtraindo o veículo da vítima. Alegou que não tinha intenção de levar a motocicleta da vítima, somente o fazendo porque a vítima reagiu com arrogância à conversa, bem como iria devolver o bem, tendo chegado em sua casa e ligado para o cunhado da vítima, mencionando, por fim, que a motocicleta estava todo tempo em sua residência no bairro da Cidade Nova, lá sendo encontrada pelos policiais militares quando efetuaram sua prisão, demonstrando que não tinha o desejo de vendê-la.

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autor da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na sua condenação,
motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante requereu, por fim, a reforma da dosimetria da pena, visando a fixação da pena-base no mínimo legal, pelo que entendo assistir parcial razão à defesa, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 9292004):

(...).

Ante o exposto,
julgo Parcialmente Procedente a Denúncia apresentada
, contra EMERSON FARIAS DOS SANTOS, vulgo TAUAZINHO, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal,
CONDENANDO-O como incurso na pena prevista no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Passo agora à dosimetria da pena, conforme o art. 68 do Código Penal, ao réu de forma individualizada, com apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade valoro negativa
,

visto que o acusado cometeu o crime se valendo do local, pois praticado em um ramal (estrada do interior), o que facilita a prática do delito, em razão da pequena circulação de pessoas
,
o réu possui sentenças condenatórias no processo nº 0010385-86.2018.814.0009 e processo nº 0006823-44.2019.814.0006, sendo reincidente
. A conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. Os
motivos, valoro negativamente
,
porque praticou o roubo a fim de intimidar e amedrontar a vítima porque ela estaria conversando com a namorada do acusado
. As circunstâncias não foram evidenciadas. As consequências extrapenais não foram verificadas, não há comportamento da vítima a ser analisado.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Para o crime do
art. 157, §2º, inciso II, em concurso formal
do Código Penal:
Reclusão 6 anos e 100 dias-multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no art. art. 157, § 2º, inciso II, sendo valorada nesta fase o concurso de agentes, assim, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 previsto, passando a dosá-la em
Reclusão 8 anos e 133 dias-multa.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto art. 157, §2º, inciso II do CPB
: Reclusão 8 anos e 133 dias-multa.

Atribuo a cada dia-multa o valor de um trinta avo do salário mínimo à época do fato.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime semiaberto, como previsto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. (...).
GRIFEI.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou a culpabilidade, os antecedentes criminais e os motivos como vetores desfavoráveis,
fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

No entanto, ao analisar a dosimetria acima transcrita, observo a existência de fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos:

Segundo ensinamento doutrinário, a
circunstância judicial da culpabilidade
é compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, constato que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao ora apelante sob a justificativa de que o acusado cometeu o crime se valendo do local, pois praticado em um ramal (estrada do interior), o que facilita a prática do delito, em razão da pequena circulação de pessoas.
Entendo não merecer valoração negativa a presente vetorial,
motivo pelo qual afasto a negativação efetuada, considerando-a como neutra
.

Pertinente aos
antecedentes criminais
, após consultar à certidão acostada ao ID 9291994, em cotejo com pesquisas ao Sistema Libra e PJE, constato que o apelante é multirreincidente, na medida em que registra duas condenações, sendo que nos autos de nº 0010385-86.2018.814.0009, foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB, com sentença transitada em julgado no dia 13/05/2019 para a defesa; e, nos autos do processo de nº 0006823-44.2019.814.0006, condenado a pena de 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
c/c art. 40, III da Lei n.º 11.343/2006, com trânsito em julgado para a defesa em 17/11/2021.

Portanto, por ser o ora apelante multirreincidente, entendo ser perfeitamente cabível que a condenação mais antiga (Proc. 010385-86.2018.814.0009), seja valorada negativamente, na primeira fase da fixação da pena-base, restando a segunda condenação para a fase seguinte.

De modo que, existindo comprovação de maus antecedentes criminais em desfavor do apelante, mantenho a negativação do vetor combatido, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Com relação aos
motivos do crime,
ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.
Sendo assim, afasto a negativação do vetor
em questão.

De modo que, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável"
(AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei).

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP, em divergência ao entendimento do juízo sentenciante, uma vez que verifico que o ora apelante confessou o crime
,
assim como verifico a incidência da agravante da reincidência (artigo 63, do CP).

Por esse motivo, entendo pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, considerando a segunda condenação imposta ao ora apelante (Proc. 0006823-44.2019.814.0006), ficando a pena intermediária fixada no mesmo patamar da etapa anterior. Conforme entendimento desta d. Corte de Justiça, é possível a compensação da atenuante, como se mostra o
decisum
abaixo transcrito,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma branca - art. 157, §2º, inc. VII, do CP. 1) APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. 2)
COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA. Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ
. 3) DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. Havendo a necessidade de observar a proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, o redimensionamento da pena é medida que se impõe, de ofício. 4) MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE. Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (13) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804326-32.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023) (grifei)

Na etapa derradeira, não verifico causa de diminuição de pena. Presente à causa aumento de pena prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 157 do CP, motivo pelo qual aumento a reprimenda no mesmo patamar utilizado pelo juízo sentenciante, qual seja, em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Esclareço que o regime inicial de cumprimento da pena
deveria ser o

FECHADO,

ex-vi
do artigo 33, § 2º, “a”, do CPB, pois muito embora a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o ora apelante é multirreincidente.

T
odavia,
o REGIME SEMIABERTO, previsto no
artigo 33, § 2º, “b”, do CPB
estabelecido em sede da decisão combatida deve ser mantido,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
dou parcial provimento ao apelo
, redimensionando a pena do ora apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024